Tribunal: TJSP
Processo: 2284534-92.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautela e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a concessão de liberdade provisória sem fiança ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Não obstante a prática de crime sem

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautela e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a concessão de liberdade provisória sem fiança ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Não obstante a prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, consubstanciado na subtração tentada de aparelho celular, avaliado em R$ 1.300,00, mediante concurso de pessoas, deve ser sopesada a condição de reincidente do paciente, que é impeditiva à concessão da liberdade provisória, a teor do previsto no § 2o do art. 310 do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019. A constatada reiteração delitiva sinaliza a periculosidade por ele apresentada, afigurando-se necessária e adequada a manutenção da sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, sendo inviável, in casu, a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2284534-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JÚLIO MIRANDA
RODRIGUEZ e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por
suas jurídicas razões. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284534-92.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2284534-92.2019.8.26.0000
Comarca: Capital
Impetrante: RENATA MOURA GONÇALVES (Defensoria Pública)
Paciente: Júlio Miranda Rodriguez
VOTO No 22.121
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de ausência
dos requisitos autorizadores da custódia cautela e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a concessão de
liberdade provisória sem fiança ao paciente, com a expedição do
competente alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento.
Presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Não
obstante a prática de crime sem violência ou grave ameaça à
pessoa, consubstanciado na subtração tentada de aparelho celular,
avaliado em R$ 1.300,00, mediante concurso de pessoas, deve ser
sopesada a condição de reincidente do paciente, que é impeditiva à
concessão da liberdade provisória, a teor do previsto no § 2o do art.
310 do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019. A
constatada reiteração delitiva sinaliza a periculosidade por ele
apresentada, afigurando-se necessária e adequada a manutenção da
sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública,
sendo inviável, in casu, a substituição por medidas cautelares
diversas. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de JÚLIO MIRANDA RODRIGUEZ, contra ato do MM.
Juiz de Direito, Dr. Olivier Haxkar Jean, da Vara Plantão do Foro
Central da Comarca da Capital, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia
cautelar.
Sustenta
a
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284534-92.2019.8.26.0000 -Voto no
3
fundamentação concreta, salientando que o delito imputado ao
paciente sequer foi consumado.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja concedida a
liberdade provisória sem fiança ao paciente, com a expedição do
competente alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 145/148).
A autoridade coatora prestou informações (fls.
150/152) e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 158/166).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 11/143) que, em 20 de
novembro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, na forma
do art. 14, II, ambos do Código Penal.
Consoante a exordial acusatória (fls. 99/101),
na data dos fatos, por volta das 12h50, no interior do coletivo linha no
374110 (Metrô Itaquera
Estação Dom Bosco), na Rua Rio do
Veríssimo, no 288, Parque do Carmo, nesta Capital, o ora paciente
Julio, cidadão peruano, agindo em concurso e unidade de desígnios
com Hilda Luz Diego Ponce, também cidadã peruana, tentaram
subtrair, para eles, mediante destreza, um aparelho celular Motorola
Moto G6 Play, pertencente a vítima Vanessa M. da S., avaliado em R$
1.300,00, conforme auto de avaliação à fl. 20 dos autos de origem.
Consta, ainda, que o delito apenas não se consumou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284534-92.2019.8.26.0000 -Voto no
4
circunstâncias alheias a vontade dos comparsas.
Segundo se apurou, no dia dos fatos, agindo
com manifesto ânimo de subtração, os envolvidos entraram no
referido ônibus e se aproximaram da vítima. Na ocasião, Julio colocou
a mão dentro da bolsa de Vanessa, apoderando-se de seu aparelho
celular e Hilda, por sua vez, estava posicionada atrás do comparsa,
com a mão estendida, pronta para receber o eletrônico e escondê-lo o
mais rápido possível. Entretanto, Vanessa percebeu a ação dos
furtadores e o empurrou para trás. Ato contínuo, a ofendida conseguiu
acionar a Polícia Militar.
Ao chegarem, os milicianos, cientificados dos
fatos, realizaram revista no veículo e localizaram uma manta deixada
por Hilda, no assento em que estava acomodada. Envolto nela,
estavam outros dois aparelhos celulares (Iphone e Samsung Galaxy
J6). Tais fatos também foram presenciados pela passageira Kátia M.
P. Sendo assim, o crime apenas não se consumou por circunstâncias
alheias a vontade dos envolvidos, tendo em vista que, Vanessa
percebeu a ação delituosa e reagiu.
Em sede policial, a vítima reconheceu o
paciente Julio e Hilda, sem sombra de dúvidas, como sendo os
autores do delito em questão, conforme auto de reconhecimento
positivo, à fl. 22 do feito originário.
Diante dos fatos, ambos foram conduzidos ao
distrito policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.
Na audiência de custódia realizada em 21 de
novembro de 2019, houve a conversão de prisão em flagrante de
ambos em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284534-92.2019.8.26.0000 -Voto no
5
conveniência da instrução processual e para assegurar a eventual
aplicação da lei penal, tendo a autoridade impetrada ressaltado
inexistir, nos autos, comprovação de que o paciente e Hilda possua
endereço fixo ou exerçam atividade laboral remunerada, pontuando,
ainda, o fato de possuírem registros criminais anteriores, também por
delitos contra o patrimônio.
Da leitura do feito originário, observa-se que a
denúncia foi recebida em 26 de novembro p.p, sendo mantida, na
ocasião, a custódia preventiva, por remanescerem presentes os
motivos ensejadores do decreto prisional originário. Os autos
encontram-se no aguardo da apreciação da resposta à acusação,
apresentada pela defesa em 24 de janeiro p.p..
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais (fls.
40/41 dos autos originários), verifica-se que Julio ostenta duas
condenações anteriores pela prática de furto qualificado, uma
definitiva e outra em grau recursal, sendo reincidente específico.
Diante do panorama revelado nos autos,
verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da custódia
preventiva, previstos no art. 312 do CPP, uma vez que, não obstante
a prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa,
consubstanciado na subtração tentada de aparelho celular, avaliado
em R$ 1.300,00, mediante concurso de pessoas, deve ser sopesada
a condição de reincidente do paciente, que é impeditiva à concessão
da liberdade provisória, a teor do previsto no § 2o do art. 310 do CPP,
com a redação dada pela Lei 13.964/2019.
Não se olvide que a constatada reiteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284534-92.2019.8.26.0000 -Voto no
6
delitiva do paciente sinaliza a periculosidade por ele apresentada,
afigurando-se necessária e adequada, neste momento, a manutenção
de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública,
sendo inviável, in casu, a substituição por medidas cautelares
diversas.
Assim vimos defendendo:
Reiteração na prática criminosa: é motivo para
constituir gravame à ordem pública, justificador
da decretação da prisão preventiva. Somos da
opinião
de
ser
imprescindível
barrar
a
reiteração de delitos, verificando-se, pela
análise da folha de antecedentes, possuir o
indiciado ou acusado vários outros processos
em andamento, todos por infrações penais
graves. Não se trata de colocar em risco o
princípio da presunção de inocência, mas de
conferir segurança à sociedade.1
Outro fato responsável pela repercussão social
que a prática de um crime adquire é a
periculosidade (probabilidade de tornar a
cometer delitos) demonstrada pelo réu e
apurada pela análise de seus antecedentes e
pela maneira de execução do crime. Assim, é
indiscutível que pode ser decretada a prisão
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense,
2018. 17. ed. Art. 312, nota 16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284534-92.2019.8.26.0000 -Voto no
7
preventiva daquele que ostenta, por exemplo,
péssimos antecedentes, associando a isso a
crueldade particular com que executou o
crime. 2
Consigne-se, outrossim, não carecer a decisão
impetrada de fundamentação idônea, uma vez que os motivos
declinados pelo Juízo de origem estão devidamente calçados nas
especificidades do caso sub judice.
Por todo o explanado, presentes os requisitos
autorizadores, não se mostrando viável a substituição da prisão
preventiva pelas medidas previstas no art. 319 do CPP, é de rigor a
manutenção da custódia cautelar.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
do magistrado a quo, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed, nota 11
art. 312.